Tribunal: TCU
Processo: 031.708/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento dos itens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.7 do Acórdão 2487/2022-Plenário, no âmbito do TC 043.945/2021-0 (Dia D - 2o ciclo)

Inteiro teor:
Acórdão 2354/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento constituído para avaliar o cumprimento dos subitens 9.2, 9.3, 9.4 e 9.7 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , prolatado no âmbito de acompanhamento constituído para avaliar o uso integrado de informações na gestão de políticas públicas, em fiscalização denominada " Dia D - 2o Ciclo ", ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, no que se refere aos autos abaixo relacionados, com base no art. 143, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, em considerar implementadas as providências abaixo discriminadas, informando à Secretaria do Tesouro Nacional, ao Banco do Nordeste do Brasil, ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos e ao Ministério da Educação sobre o teor da presente decisão, bem como do relatório à peça 37, nos termos dos pareceres uniformes exarados nos autos: - em relação à Secretaria do Tesouro Nacional, considerar implementada a recomendação do subitem 9.2 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário ; - em relação ao Banco do Nordeste do Brasil, considerar implementada a recomendação do subitem 9.3 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário ; - em relação ao Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, considerar implementada a recomendação do subitem 9.4 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário ; - em relação ao Ministério da Educação, considerar implementada a recomendação do subitem 9.7.2, considerar em implementação os subitens 9.7.1, 9.7.3, 9.7.4, 9.7.5, e considerar não implementado o subitem 9.7.6 do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário . 1. Processo TC- Processo 031.708/2022-6 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.a.; Ministério da Economia (extinto); Ministério da Educação; Ministério da Gestão e da Inovação Em Serviços Públicos; Secretaria do Tesouro Nacional. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. determinar à Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação), com base no art. 157, caput , do Regimento Interno do Tribunal, que dê continuidade ao presente acompanhamento, especificamente para avaliação do cumprimento do subitem 9.7 - e de seus subitens - do Acórdão 2487/2022-TCU-Plenário , encaminhando cópia desta decisão e do relatório à peça 37 para subsídio de seus trabalhos, informando-a que a fiscalização pode ser realizada em momento que julgar conveniente e oportuno, de acordo com as prioridades definidas mediante planejamento da própria unidade técnica.